Tribunal: STF
Processo: ARE 1548776
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS: IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA A TERCEIROS. ENTIDADES DO SISTEMA S. ILEGITIMIDADE PASSIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS. SISTEMA S. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Após o advento da Lei nº 11.457/2007, os serviços sociais autônomos não possuem legitimidade para ações judiciais nas quais se discute a relação jurídico-tributária e a repetição do indébito das contribuições compulsórias a eles destinadas, porquanto seriam meros destinatários de subvenção econômica arrecadadas pela União Federal, não possuindo interesse jurídico a tanto. 2. O entendimento somente é excepcionado quando há convênio firmado de arrecadação. 3. E o interesse meramente econômico não autoriza o ingresso da parte como assistente simples, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. PRECEDENTES. (AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 5019157-48.2020.4.03.0000, TRF3 - 3ª Turma) Na mesma linha já se posicionou a Sexta Turma conforme se extrai do julgado nos autos do AI 5031180-55.2022.4.03.00000. 4. Agravo desprovido” (fl. 9, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 7º, o inc. III do art. 203 e os arts. 6º, 149, 150, 194, 196, 205, 215, 217, 225 e 240 da Constituição da República. 



    Defendem a reforma do “v. acórdão recorrido para o fim de admitir a intervenção no processo na qualidade de assistentes litisconsorciais da União Federal, na forma do art. 18, parágrafo único, do CPC, considerando a atuação da União Federal nos autos como legitimada extraordinária, em substituição processual do SESI e do SENAI por expressa autorização do art. 3º da Lei nº 11.457/2007 ou como assistentes simples da União Federal, na forma do art. 119 do CPC, considerando que os efeitos de eventual sentença de procedência recairão diretamente sobre estas entidades, o que demonstra o manifesto interesse jurídico no resultado favorável à União Federal” (fl. 22, e-doc. 69).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( e-doc. 81).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes sustentam que “os fins para os quais foram criadas as exações por meio da norma legal retro somente pode ser executados pelo titular da obrigação tributária, o SESI/SENAI, vale dizer, sem qualquer interferência da União” (fl. 10, e-doc. 86).



    Salientam que “as contribuições destinadas aos Agravantes têm destinação constitucional conforme acima indicado e a falta de pagamento pela Recorrida, bem como qualquer limitação da base de cálculo prejudicará milhões de trabalhadores da indústria” (fl. 11, e-doc. 86).



    Assinalam que, “embora a União Federal possua legitimação para a causa (por ser quem arrecada), não é ela a titular do direito ao crédito proveniente do produto da arrecadação do tributo. Em outras palavras, a União não é a credora das contribuições devidas ao SESI e ao SENAI e, portanto, está defendendo direito alheio na presente demanda” (fl. 12, e-doc. 86).



    Ressaltam que, “quando não se verifica identidade entre a legitimação para causa e a titularidade do direito afirmado em juízo, há uma hipótese de legitimação extraordinária para agir, da qual é espécie a substituição processual” (fl. 12, e-doc. 86).



    Mencionam que “SESI e SENAI podem intervir no presente feito como assistentes litisconsorciais da União Federal, nos exatos termos artigo 18, parágrafo único, do CPC” (fl. 12, e-doc. 86).



    Assinalam que, “considerando (i) que SESI e SENAI, entidades sem fins lucrativos, mantêm suas atividades de serviço social e de formação profissional por meio da arrecadação das contribuições a eles destinadas e (ii) que a Impetrante, ora Recorrida, busca a limitação de sua base de cálculo, resta evidente o interesse jurídico do SESI e do SENAI no resultado da sentença, pressuposto autorizador da assistência ao menos simples” (fl. 13, e-doc. 86).



    Enfatizam que o “interesse das entidades no julgamento da presente demanda é, sobretudo, jurídico, porque seu objeto atinge sua relação jurídica com a Receita Federal do Brasil; porque é fundamental o correto debate jurídico-constitucional quanto a sua natureza jurídica e fundamentos constitucionais e legais da integralidade de suas contribuições e porque podem as entidades arrecadar diretamente a mencionada contribuição, sendo, inclusive, legitimadas para a cobrança judicial das referidas contribuições” (fl. 20, e-doc. 86).



    Pedem o provimento de presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Como assinalado na decisão agravada, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de não ser possível a intervenção de terceiros em mandado de segurança. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO AO DENIT. AUDITORIA OPERACIONAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AGRAVO NO QUAL NÃO SE IMPUGNAM TODOS OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 37.096-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Mandado de segurança. Intervenção de terceiros. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.046.278-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Ante o objeto limitado do mandado de segurança, presente interesse subjetivo peculiar, é inadmissível a intervenção de terceiro na relação processual” (RE n. 575.093-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 11.2.2011).



    Ao reconhecer que “o rito processual da ação mandamental não comporta intervenção de terceiros” (fl. 4, e-doc. 44), o Tribunal de origem observou a legislação vigente e a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    7. A Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu a controvérsia sobre a legitimidade das agravantes para figurarem no polo passivo da demanda com fundamento em sua jurisprudência e na do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:



    “Consoante orientação sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, a partir da vigência da Lei Federal nº. 11.457/07 é responsabilidade da União Federal a arrecadação das contribuições devidas a terceiros, sendo que o interesse das entidades é meramente econômico, não justificando a formação do litisconsórcio passivo (...)



    De outro lado, a teor do artigo 119, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a ‘assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre’. 



    A 6ª Turma desta Corte Regional tem entendido possível a participação das entidades terceiras nos autos como assistentes simples, inclusive em sede mandamental, na medida que possuem evidente interesse econômico na demanda e serão, a final, atingidas pelo resultado do julgamento” (fls. 5-6, e-doc. 44).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 11.457/2007 e Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660 E 895. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.252.564-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Legitimidade. Assistente simples ou litisconsorcial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.524.602-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.182-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    Nada há a prover em relação às alegações dos agravantes. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora